Tribunal: STF
Processo: HC 187130
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leo Cristian Alves Bom em favor de Luiz Gustavo Antonio, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 578.188/SP.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). No curso da instrução criminal, após o descumprimento de medidas cautelares diversas da custódia imposta, o magistrado de primeiro grau decretou nova prisão preventiva do paciente.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no HC 578.188/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão de restabelecimento da prisão preventiva dado o descumprimento de medida cautelar. Sustenta ‘que somente descumpriu as medidas cautelares devido a uma força maior’. Alega que ‘a autoridade coatora se valeu de termos genéricos e hipotéticos’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com o restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A prisão preventiva foi decretada, com os seguintes fundamentos (fls. 26-27):
    Vistos.
    1. Fls. 148/158 (Ofício comunicativo da autoridade policial): Comunica o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão imposta à parte processada.
    1.1 A parte processada foi ouvida em audiência (fls. 168/169).
    1.2 O Ministério Público requereu, pelo descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão imposta, a decretação da prisão preventiva da parte processada (fls. 168/169, item 5).
    1.3 A Defesa manifestou contrariamente (fls. 168/169, item 6).
    2. Nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, DECRETO, com fundamento no art. 312 do CPP, a prisão preventiva da parte processada, porque, posto (apesar de) conhecer as medidas cautelares impostas (fls. 94/95 [decisão de imposição]), descumpriu-as (fls. 149/158 [boletim de ocorrência]), justificando-se a decretação para assegurar a correta aplicação da lei penal (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 2176816-36.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR, j. 26/09/2019).]
    2.1 Respeitada a versão da parte processada, entendo que, desacompanhada de provas (documental ou testemunhal), está absolutamente isolada, de modo que as declarações dos agentes do Estado, cuja crença da parte processada é infundada (!), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.
    2.2 Outro descumprimento, após a audiência, foi verificado (fls. 182/185).
    2.3 A parte processada, ao descumprir as medidas cautelares impostas, demonstrou indisciplina e irresponsabilidade, com desrespeito ao termo de compromisso assinado perante o Juízo de Direito desta Vara Criminal.
    2.4 Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a decretação da prisão preventiva da parte desobediente (TJSP 3ª Câmara de Direito Criminal HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013).
    Como se vê, foi decretada a prisão preventiva com fundamento em fatos novos, isto é, o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas de prisão, anteriormente determinadas por esta Corte Superior.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: 
RHC n. 49.126/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 26/09/2014; HC n. 281.472/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 18/06/2014; HC n. 269.431/GO - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/04/2014; HC n. 275.590/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/02/2014.
    Ademais, mostra-se incabível o exame da questão referente à não ocorrência do descumprimento das medidas cautelares, porquanto demanda revolvimento de prova.
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: HC n. 325.754/RS ? 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente e restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora